Tribunal: STF
Processo: ARE 1510661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. A parte agravante alega nulidade por negativa de prestação jurisdicional, no que tange ao exercício do cargo de confiança e aos cartões de ponto. Quanto ao exercício do cargo de confiança, o Tribunal Regional consignou que “a manutenção do cargo de confiança deu-se em virtude das declarações do próprio obreiro, que admitiu ser o responsável pela agência. Ele mesmo reconheceu ser gerente”. Quanto aos cartões de ponto, o Tribunal Regional registrou que a presunção é relativa e, no caso dos autos, foi elidida por prova em contrário. Desse modo, não há falar em negativa da prestação jurisdicional e, via de consequência, em violação dos arts. 489 do CPC, 832 da CLT ou 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão do regional abordou os fundamentos essenciais de sua conclusão e a matéria apontada foi devidamente apreciada. Agravo não provido.



    HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. GERENTE. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a sentença que indeferiu as horas extras postuladas pelo reclamante. A Corte de origem, amparada na prova oral produzida, inclusive no depoimento pessoal do autor, concluiu que o reclamante exercia a função de gerente e era quem respondia pela agência. Nesse contexto, a decisão regional está em consonância com a E Súmula n.º 287 do TST, parte final. Óbice da Súmula n.º 333/TST. Agravo não provido.



      EQUIPARAÇÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. Em face das alegações constantes do agravo em análise, deve ser provido o apelo para melhor exame do agravo de instrumento. Agravo provido.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. Ante a possível má aplicação do art. 461, caput, da CLT, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    III - RECURSO DE REVISTA DA PARTE RECLAMANTE. LEI 13.015/2014. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. O Tribunal Regional concluiu ser devida a equiparação salarial consignando que, no tocante à base de cálculo, “deve ser observado apenas o vencimento padrão, excluindo-se as verbas de caráter personalíssimo”. A jurisprudência do TST é no sentido de que a gratificação de função compõe a remuneração para o cálculo das diferenças relativas à equiparação, por ter natureza salarial e não personalíssima, pois sua finalidade é remunerar as funções exercidas. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 7º, inciso XXVI; 8º, incisos I, III, V, VI; 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente